Tribunal: TJDFT
Processo: 0733077-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733077-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA DE FATIMA MATIAS DA SILVA PAIM AGRAVADO: INSTITUTO UNIMED NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Débora de Fátima Matias da Silva Paim contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0711231-44.2024.8.07.0010, que indeferiu o pedido de aplicação da multa cominatória no valor originalmente fixado em sentença. Eis a r. decisão agravada: “Em decisão de ID 236848815 foi determinado o pagamento da multa de R$2.200,00 pelo descumprimento da obrigação de fazer pela ré, o que foi por ela comprovado em ID 238901962. Intimada, a autora requereu a manutenção da multa imposta no feito principal que, pela decisão liminar de ID 240887660, determinou multa diária de R$2.000,00, limitada a R$30.000,00, culminando na multa total de R$22.000,00 em razão do descumprimento pela executada. Intimada a se manifestar, a ré requereu a rejeição do pedido da autora. Decido. Em que pesem os argumentos da autora ao indagar a respeito da preclusão da multa cominada na decisão de tutela de urgência, requerendo o reconhecimento de seu valor já decidido, tal alegação não merece prosperar. Verifica-se que foi determinada em decisão que recebeu o cumprimento provisório de sentença da obrigação de fazer, a manutenção do plano da autora, conforme ID 224127122, sob pena de multa de R$200,00 limitada a R$6.000,00. Nesse sentido, não há que se falar em preclusão, uma vez a existência de permissivo legal pelo art. 557, §1o do CPC, para que o juiz, de ofício ou a requerimento, venha a modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso tenha se tornado excessiva. Ademais, a regra visa a evitar o enriquecimento sem causa da parte credora, considerando que o objetivo é o cumprimento da obrigação. Diante disso, indefiro o pedido da credora. Intime-se a exequente para indicar os dados bancários para liberação dos valores, bem como procuração atualizada, caso estes estejam em nome do procurador, no prazo de 10 (dez) dias. Após, nada mais havendo, conclusos para extinção.” A agravante sustenta que “Merece reforma a Decisão ora Agravada, proferida pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de aplicação da multa cominatória em seu valor originalmente fixado, o que não pode prosperar sob pena de ocasionar dano irreparável à ora Agravante.” Acrescenta ainda que “A decisão agravada incorreu em error in judicando ao validar a redução da multa sem que estivessem presentes os requisitos legais para tanto, ignorando a preclusão e a força da sentença que já havia se manifestado sobre o valor das astreintes.” Alega que a decisão recorrida padece de ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e que a multa de R$ 2.000,00 diários, confirmada em sentença, é proporcional e necessária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, a reforma da decisão agravada para restabelecer a multa no valor originalmente fixado, bem como a condenação do agravado ao pagamento do valor remanescente da multa. Preparo no ID 74949215. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que demonstrados os requisitos da tutela provisória: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, o juízo de origem, ao receber o cumprimento provisório, fixou nova multa no valor de R$ 200,00 diários, limitada a R$ 6.000,00, valor que foi efetivamente pago. A decisão agravada indeferiu o pedido de aplicação da multa originária. A multa cominatória, como se sabe, possui natureza coercitiva, voltada a compelir o cumprimento da obrigação, não se prestando à compensação ou indenização. Sua finalidade é garantir a efetividade da tutela jurisdicional, conforme dispõe o art. 537 do CPC. O §1o do referido artigo autoriza expressamente a modificação do valor da multa pelo juiz, de ofício ou a requerimento, quando se tornar excessiva ou insuficiente, ou diante do cumprimento parcial da obrigação: “Art. 537. [...] § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. VALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. Precedentes. 3. Na hipótese, a instituição financeira autora está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. 4. Dispõe o art. 77, IV, do CPC que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final. Nas hipóteses que em há obrigações de fazer, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, o juiz poderá determinar as medidas necessárias ao cumprimento da determinação, inclusive a imposição de multa. 5. Nos termos do art. 537 do CPC a multa poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória. Além disso, nos termos do seu § 1o, “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” O seu § 4o prevê que será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a determinação que a tiver cominado. 6. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente, tão somente. A reversão da multa em favor do exequente, decorre, necessariamente, da efetiva recalcitrância do executado em cumprir a obrigação de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, nos termos da legislação processual. Alcançado totalmente o objetivo da coerção (cumprimento), a multa pode ser revogada ou declarada inexigível. Se a obrigação foi satisfeita apenas em parte, pode ser total ou parcialmente revertida em favor do exequente, em razão do descumprimento injustificado e excessivo. 7. Para a fixação das astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina a observância dos seguintes parâmetros: 1) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; 2) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); 3) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; 4) possibilidade de adoção de outros meios pelo juízo e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). 8. No caso, a multa cominatória deve ser reduzida para R$ 20.000,00. Esse montante prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não se configurar excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento ilícito do exequente. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1759071, 0727280-30.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 29/09/2023.) No contexto, denota-se que a obrigação já fora cumprida, o que teria ensejado a redução da multa, de modo que, nesta cognição sumária, em tese, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, nem tampouco urgência ou risco de dano irreparável que justifique a concessão de efeito suspensivo, porquanto é matéria que permite aguardar o julgamento do mérito. Ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator